Tribunal: TJDFT
Processo: 0711715-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ÓBITO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO. DEPÓSITOS INDEVIDOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SAINSINE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos. Precedentes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Trata-se a hipótese dos autos de ação de ressarcimento de valores indevidamente depositados a título de proventos após o óbito do servidor público.
3. O falecimento do servidor público implica no rompimento do vínculo deste com a Administração Pública.
4. O princípio de saisine pressupõe que, com o falecimento, os direitos e obrigações se transmite aos herdeiros, imediatamente, na data de sua morte. Art. 1874, Código Civil.
5. In casu, com a morte do servidor público, os proventos depositados indevidamente, por falha atribuível aos herdeiros, passam à esfera patrimonial destes, de modo que, não podendo tais valores integrar o acervo do espólio réu, correta a sentença que determinou o ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
7. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida.